Tribunal: TJSP
Processo: 1010766-47.2022.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Inobservância às hipóteses legais capazes de ensejar oposição de embargos declaratórios. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Índice de correção monetária expresso na decisão impugnada. Descontentamento com a fixação da sucumbência que demanda o recurso apropriado, não esta via de embargos. Recurso meramente protelatório. Embargos não conhecidos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Inobservância às hipóteses legais capazes de ensejar oposição de embargos declaratórios. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Índice de correção monetária expresso na decisão impugnada. Descontentamento com a fixação da sucumbência que demanda o recurso apropriado, não esta via de embargos. Recurso meramente protelatório. Embargos não conhecidos com imposição de multa.